Tribunal: TJSP
Processo: 1507351-92.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Itapecerica da Serra – IPTU e taxa de limpeza – Exercícios de 2012 a 2016 – Execução ajuizada em 18.09.2018 – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.